Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722308-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: SEARCH INFORMATICA LTDA, RENATO MUNIZ LACOURT MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 28828934) interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN contra a decisão de ID 27350782 pela qual indeferida a tutela provisória requerida na inicial da ação rescisória em discussão. Eis a decisão hostilizada: “Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória ajuizada por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN em face do acórdão de ID 78619737 (transitado em julgado em 23/11/2020), proferido pela 5a Turma Cível nos autos da Ação de Conhecimento n. 0025297-27.2016.8.07.0018 ajuizada por SEARCH INFORMATICA LTDA e RENATO MUNIZ LACOURT MOREIRA: "APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. DETRAN-DF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVENCIMENTO DO JUIZ. PERSUASÃO RACIONAL. DECISÃO DO TCDF. CARÁTER VINCULATIVO. AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO. LC N.o 01/1994. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional. Assim, compete ao Juiz à análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil. 2. A regra insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil é de que ao autor compete a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. A decisões tomadas no âmbito do TCDF são dotadas de caráter impositivo, sob pena de responsabilidade, nos termos do art. 45 da Lei Complementar Distrital n. 01/1994. 4. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator, ANGELO PASSARELI - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas” - ID 78619728. O autor alega: “( ) a r. sentença viola literalmente dispositivos legais. Em primeiro lugar, os critérios de correção monetária e incidência de juros moratórios, aclamados pelo título executivo, contrariam o disposto no artigo 1o -F da Lei Federal 9.494/97, parcialmente integrado pelo julgamento da ADIN 5.648 do E. Supremo Tribunal Federal. No mais, a aplicação linear de honorários advocatícios em 11% do valor da condenação fere, de morte, a literalidade do artigo 85, parágrafo 3o do CPC. Por tais motivos, a r. sentença deve ser desconstituída. ( ). Os requisitos para concessão de tutela provisória estão presentes. Em primeiro lugar, a probabilidade do direito é evidente, porquanto o pleito rescisório está fundado na literal violação do artigo 1o -F da Lei 9.494/97, integrado pelas recentes decisões do Col. STJ e do E. STF, assim como pela inobservância ao artigo 85, parágrafo 3o , do CPC. No mais, os cofres públicos seriam lesados em cerca de quatro milhões de reais, acaso pagos fossem os precatórios que a parte Ré pede sejam expedidos. Assim, imperiosa é a concessão de tutela provisória com o objetivo de suspender o curso do cumprimento de sentença fundado no título que se busca rescindir”. E pede: "Ex positis, o autor REQUER: a) seja concedida a antecipação da tutela vindicada, a fim de se suspender o cumprimento de sentença das r. decisões que se buscam rescindir e que tramita nos autos do Proc. 0025297-27.2016.8.07.0018, até final decisão no presente feito. b) a citação da parte Ré para apresentar resposta na forma da lei processual civil, b) seja confirmada a tutela provisória concedida e JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, para fins de rescindir a v. sentença rescindenda que condenou o Distrito Federal a pagar R$3.849.271,74 (três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), acrescidas de correção monetária pelo INPC, a partir do 30o dia após a emissão de cada Nota Fiscal (ID 24212941 – pág. 1/2), além de juros de mora de 1%, ambos a partir de 14.10.2011, data da constituição em mora (ID 24212941 – pág. 3/4), proferindo-se novo julgamento, para que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IPCA-E e a taxa de juros moratórios seja o determinado pelo Artigo 1o -F da Lei 9.494/97. c) seja confirmada a tutela provisória concedida e JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, para fins de rescindir a v. sentença rescindenda que condenou o Distrito Federal a pagar 11% do valor da condenação a título de honorários de sucumbência, proferindo-se novo julgamento, para que os honorários de sucumbência da ação principal sejam adequados ao escalonamento previsto no parágrafo 3o , do artigo 85, do CPC”. Autor isento do pagamento de custas (artigo 1o do Decreto-Lei n. 500/69). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E é certo que deferimento de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a subsunção do caso concreto a alguma das hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nenhuma das hipóteses de concessão de tutela provisória pode ser reconhecida. Quanto a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito (inciso III). As alegações do autor de que “a probabilidade do direito é evidente, porquanto o pleito rescisório está fundado na literal violação do artigo 1o -F da Lei 9.494/97, integrado pelas recentes decisões do Col. STJ e do E. STF, assim como pela inobservância ao artigo 85, parágrafo 3o , do CPC”, embora alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pelos réus de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). Igualmente inviável deferimento de tutela de urgência: a alegação de que “os cofres públicos seriam lesados em cerca de quatro milhões de reais, acaso pagos fossem os precatórios que a parte Ré pede sejam expedidos” não se presta a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado. Tal importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica. Forte em tais argumentos, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido.” (ID 28828934). Em suas razões (ID 28828934), DETRAN-DF, quanto à probabilidade de seu direito, argumentou: “E os pressupostos para a concessão da tutela provisória fundamentada na urgência encontram-se presentes no caso em análise. A probabilidade do direito invocado pelo Autor decorre da literalidade da lei e dispensa maiores elucubrações. Com efeito, a decisão rescindenda deferiu juros de 1% ao mês sobre a condenação, enquanto o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 claramente determina que nas condenações impostas à Fazenda Pública os juros moratórios sejam apurados de acordo com a caderneta de poupança. [...] E como se sabe, nos precedentes vinculantes formados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG restou fixada a tese da aplicação do art. 1 o -F da Lei n o 9.494/97 às condenações da Fazenda Pública, no tocante aos juros, exceto quanto às relações jurídico-tributárias: [...] Nesses mesmos precedentes, restou estabelecido o IPCAE como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública oriundos de condenações judiciais de natureza administrativa. Evidente, portanto, a contrariedade da decisão rescindenda ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com o alcance definido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG. Com relação aos honorários de sucumbência, a afronta ao art. 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil é manifesta. Estabelece, com efeito, a Lei de Ritos os percentuais mínimos e máximos que deverão ser utilizados para fixação dos honorários advocatícios nos processos em que figure como parte a Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação, os quais deverão servir também de base para a incidência dos aludidos percentuais. Esses últimos observam cinco faixas de valores condenatórios, decrescendo à medida em que a condenação aumenta de valor. E devem respeitar os montantes condenatórios previstos em cada uma dessas faixas, passando à seguinte após superado o valor daquela imediatamente anterior, e assim sucessivamente: [...] O acórdão rescindendo não atentou, contudo, para esta sistemática legal, impondo o pagamento de honorários no percentual de 11% incidente sobre o valor total da condenação, desconsiderando as faixas condenatórias previstas no parágrafo 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, destoando, assim, da diretriz legal, em prejuízo do devedor. O que exige a rescisão do julgado, para a adequação da verba honorária ao escalonamento previsto no parágrafo 3o do art. 85 da Lei de Ritos. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Autor em sua rescisória.” (ID 28828934). No tocante ao perigo da demora, asseverou: “Quanto ao risco de dano, o mesmo apresenta-se igualmente claro. De fato, os precatórios para pagamento da condenação, relativos ao débito principal e aos honorários de sucumbência, já foram expedidos. E os seus valores são altíssimos, alcançando os montantes de R$ 13.126.204,67 (treze milhões, cento e vinte e seis mil e duzentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) e R$ 1.443.882,52 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). O perigo de dano é concreto, pois há a possibilidade de que as requisições sejam pagas em momento anterior ao julgamento da presente ação rescisória. O que imporia ao Autor um prejuízo de difícil reparação, pois o reembolso de uma quantia tão alta, paga indevidamente, exigirá uma série de diligências voltadas para a descoberta de bens cuja expropriação permita ressarcir a entidade autárquica, e essas diligências nem sempre se mostram exitosas. O risco de esvaziamento da pretensão do DETRAN/DF quanto à obtenção do provimento rescisório é patente. E vale registrar: a concessão da tutela provisória não equivale à desconstituição da decisão transitada em julgado, ao contrário do que foi sugerido na decisão agravada. A ordem de sustação pleiteada pela autarquia devedora com relação ao pagamento dos precatórios já expedidos apenas antecipa um dos efeitos de uma eventual decisão que rescinda o acórdão cujo cumprimento já se encontra em curso.” (ID 28828934). Ao final, requereu: “I que seja reconsiderada a decisão agravada por parte da sua ilustre prolatora, tal como autorizado pelo art. 1.021, parágrafo 2 o , do Código de Processo Civil, pelas razões anteriormente expostas, deferindo-se, assim, a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, com a determinação de suspensão da execução e do pagamento dos precatórios expedidos no processo 0025297-27.2016.8.07.0018, até que decidida a presente rescisória; OU II que, submetido o presente agravo interno a julgamento pelo colegiado, seja o mesmo provido, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela de urgência postulada pelo ora Recorrente, determinando o respeitável órgão julgador a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda, e bem assim do pagamento dos precatórios expedidos no processo 0025297-27.2016.8.07.0018, até o julgamento da ação rescisória.” (ID 28828934). Os agravados apresentaram contrarrazões no ID 29583272, pelo improvimento do agravo interno. É o relatório. Passo a decidir. A ação rescisória foi ajuízada com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil – violação manifesta de norma jurídica - com vistas a rescindir o acórdão n. 1284461, pelo qual negado provimento tanto ao reexame necessário quanto ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença condenatória proferida nos autos n. 0025297-27.2016.8.07.0018. Apontou manifesta violação ao artigo 1o-F da Lei 9494 no tocante aos juros moratórios e à correção monetária que incidirão sobre a condenação, assim como ao definido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870947, cuja repercussão geral foi reconhecida, e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1495146, julgado sob o rito dos recursos repetitivos com relação a essa temática. Anotou ainda ter havido violação manifesta ao disposto no § 3o do artigo 85 com relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, postulou o deferimento de tutela provisória com vistas a sobrestar o cumprimento de sentença em curso na 1a instância sob o argumento de que há precedentes vinculantes que agasalham a tese de violação manifesta de norma jurídica, bem como de que há o risco da demora, porquanto já houve a requisição para a expedição de precatório, cuja discrepância de valores é elevada, o que ensejaria grave prejuízo ao erário. Pois bem. Inicialmente, cumpre anotar que o atual Código de Processo Civil, ao contrário do código revogado, não mais exige para fins de ação rescisória a “violação literal a dispositivo de lei”, mas sim manifesta violação a norma jurídica, de maneira que a decisão rescindenda não precisa ter enfrentado de maneira expresa e literal a norma jurídica apontada como violada. Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.: “Contrariamente ao que sucede com os recursos extraordinário e especial, a propositura da ação rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC não exige o chamado pré-questionamento, ou seja, não é necessário que a norma tenha sido expresa ou implicitamente referida na decisão rescindenda.” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 18a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, v. 3, p. 617). Assim, em que pese no acórdão rescindendo não ter havido expresso enfrentamento da questão referente à aplicação do artigo 1o-F da Lei 9494, e aos respectivos precedentes vinculantes, e ao § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, isto deveria ter se dado em sede do reexame necessário. Além disso, a sentença foi mantida em seus exatos termos, na qual foram definidos o índice de correção monetária, a taxa de juros moratórios e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que a aferição, de plano, da alegação de violação manifesta aos referidos dispositivos legais e referidos precedentes vinculantes mostra-se perfeitamente factível, viabilizando, ao contrário do sustentado pelos agravados, o manejo da presente ação rescisória. Resolvida essa questão, passa-se à questão posta a decidir. Eis o dispositivo da r. sentença proferida nos autos n. 0025297-27.2016.8.07.0018: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por SEARCH INFORMATICA LTDA em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR o réu ao pagamento de R$3.849.271,74 (três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), acrescidas de correção monetária pelo INPC, a partir do 30o dia após a emissão de cada Nota Fiscal (ID 24212941 – pág. 1/2), além de juros de mora de 1%, ambos a partir de 14.10.2011, data da constituição em mora (ID 24212941 – pág. 3/4). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil” (ID 27208497). O dispositivo do acórdão rescindendo, pelo qual negado provimento ao reexame necessário e à apelação cível, está vazado nos seguintes termos: “Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e da remessa necessária e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se indene a sentença atacada. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2.o, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.” (ID 27208497). O artigo 1o-F da Lei 9494 tem a seguinte redação: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 870947, julgado em regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade parcial do mencionado artigo no tocante à correção monetária: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). A Corte Suprema, em sede de controle concentrado, ADI 5348, reafirmou o decidido no RE 870947, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei 9494 quanto à correção monetária: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”(ADI 5348, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019). Quanto aos juros moratórios e ao índice de correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1495146, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. . SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018, grifou-se). Verifica-se, neste juízo preliminar, que o acórdão rescindendo, o qual estipulou o INPC como índice de correção monetária da condenação e fixou a taxa de juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, discrepou manifestamente do contido no 1o-F da Lei 9494 e do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947 e ADI 5348, e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146, haja vista que o índice de correção monetária deveria ser o IPCA-E e os juros moratórios correspondentes à remuneração da caderneta de poupança. Da mesma forma, note-se a aparente violação ao disposto no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra o ente público, pois foi aplicada a regra prevista no § 2o do mencionado dispositivo legal, isto é, os honorários advocatícios variando entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. No caso, na primeira instância, a condenação ao pagamento de honorários foi de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$3.849.271,74 (três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), percentual que foi majorado para 11% (onze por cento) na instância revisora em atendimento ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, pelo valor da condenação, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre 5% e 8% sobre o valor da condenação nos termos do inciso III do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que aparente a violação manifesta dessa norma jurídica. Tais elementos justificam a tutela provisória pleiteada na modalidade tutela de evidência, consoante o disposto no inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil. Além disso, nos IDs 28828935 e 28828936, o agravante demonstrou que já houve a requisição da expedição de precatórios, tanto para os honorários advocatícios, quanto para a condenação principal, de modo que o perigo de dano ao erário público existe e é latente, o que também permite a concessão da tutela provisória na modalidade tutela de urgência. Forte nesses argumentos, reconsidero a decisão de ID 27350782 e defiro a tutela provisória requerida pelo DETRAN-DF para o fim de determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença n. 0025297-27.2016.8.07.0018, assim como o pagamento de eventual precatório expedido naqueles autos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Após, conclusos para exame do mérito da ação rescisória. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora